Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807529-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUESTÕES FINANCEIRAS OU RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, diante de laudo médico (Num. 2164192 - Pág. 3) atestando quadro de deficiência mental a infantilismo de Lívia Maria Ferreira Soares, bem como as tentativas pela via administrativa de atendimento especial em seu favor por intermédio do Ministério Público do Trabalho, nesse momento processual, entendo acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, bem como a decisão impugnada no presente agravo interno. Nesse compasso, que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos.

3. De mais a mais, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal.

4. Desse modo, notório o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

5.
Nesse cenário, considerando que a decisão impugnada vem a resguardar norma de conteúdo constitucional, com nítida carga de direito fundamental, tutelando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), inaplicável argumentos como a ofensa a separação dos poderes, sobretudo, quando pela via administrativa tais direitos não foram tutelados.

6. Ademais, argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível devem vir acompanhados de documentos de demonstrem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não apresenta no caso em exame.

7. Outrossim, o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento a decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

8. Quanto ao valor da multa, esse se revela razoável, considerando o direito que se busca proteger, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

9. Por fim, inviável a concessão de requerimento de prolongamento de prazo para o atendimento da decisão judicial, sobretudo, ao se considerar o tempo que a interessada vem aguardando o fornecimento de tal assistência que lhe é essencial.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com esteio no art. 1.015 e seguintes do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em interesse de LÍVIA MARIA FERREIRA SOARES, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que o ente estatal forneça ensino regular com profissional de atendimento especializado (AEE) de caráter individual, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Em síntese, o juízo de piso concedeu a referida tutela diante dos documentos acostados aos autos evidenciarem que a substituída apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio de linguagem e transtorno cognitivo, não possuindo autonomia para satisfazer suas próprias necessidades de modo independente, necessitando de auxilio profissional (individual) em unidade escolar, de modo a garantir seu acesso à educação.

Ante a decisão que deferiu pedido, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando [1] a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em razão de ofensa ao princípio da separação de poderes; [2] a desobediência às normas constitucionais e legais relacionadas ao planejamento e financiamento das atividades estatais; [3] a inexistência de recursos públicos para atendimento da medida; [4] a exiguidade de prazo para a contratação de servidor, ainda que em caráter temporário ou mediante processo administrativo simplificado; e [5] o elevado valor das astreintes.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau e no mérito o provimento do recurso, para cassar in totum a decisão liminar agravada, ou, na hipótese de manutenção da decisão, seja prorrogado para 180 dias o prazo para contratação de profissional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foi interposto agravo interno que foi julgado desprovido por esta 1ª Turma de Direito Público.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e passo à análise do presente recurso, conforme fundamentos a seguir.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, diante de laudo médico (
Num. 2164192 - Pág. 3
) atestando quadro de deficiência mental a infantilismo de Lívia Maria Ferreira Soares, bem como as tentativas pela via administrativa de atendimento especial em seu favor por intermédio do Ministério Público do Trabalho, nesse momento processual, entendo acertada a decisão do Juízo de 1º Grau.

Nesse compasso, que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

De mais a mais, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Desse modo, notório o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTÉRPRETE DE LIBRAS. O direito à educação com o acesso do autor ao ensino fundamental é direito constitucionalmente assegurado, porquanto a Constituição Federal elevou a educação ao patamar de direito fundamental e social. No caso dos autos, demonstrada a necessidade de um intérprete de libras para a agravada, deve ser mantida a decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076585579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018)”

Nesse cenário, considerando que a decisão impugnada vem a resguardar norma de conteúdo constitucional, com nítida carga de direito fundamental, tutelando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), inaplicável argumentos como a ofensa a separação dos poderes, sobretudo, quando pela via administrativa tais direitos não foram tutelados.

O Ministério Público em seu parecer aduziu o seguinte:

“
Dito isso, no caso concreto, em uma análise não exauriente, própria do presente recurso, vejo que, principalmente quanto ao fumus boni iuris, o ora agravante não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, eis que resta controverso, merecendo maiores ilações, tendo em vista que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal nº 13.146/15, e a Lei Federal n.º 9.394/96, é dever do Estado garantir o acesso à educação, como no caso, e, ainda, assegurar sua efetiva inclusão.
”

Ademais, argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível devem vir acompanhados de documentos de demonstrem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não apresenta no caso em exame.

Outrossim, o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento a decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

Quanto ao valor da multa, esse se revela razoável, considerando o direito que se busca proteger, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

Por fim, inviável a concessão de requerimento de prolongamento de prazo para o atendimento da decisão judicial, sobretudo, ao se considerar o tempo que a interessada vem aguardando o fornecimento de tal assistência que lhe é essencial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022